Tribunal: CARF
Processo: 11020.909776/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.909776/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.770 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
CRÉDITO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
TERMO INICIAL.
A aplicação da taxa Selic, nos pedidos de ressarcimento de IPI, nos casos de
oposição ilegítima do Fisco, incide somente a partir de 360 (trezentos e
sessenta) dias contados do protocolo do pedido. Antes deste prazo não existe
permissivo legal e nem jurisprudencial, com efeito vinculante, para sua
incidência.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. EXERCÍCIO
2007. CONCEDIDO
Os créditos relacionados ao exercício de 2007, reclamados em sede de recurso
voluntário como não analisados pela diligência fiscal, foram concedidos
quando da emissão do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para atualizar pela taxa Selic os indébitos tributários que
foram revertidos pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 por intermédio
do Acórdão no 102-001.914.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.909776/2012-17
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.770 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.909776/2012-17

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 2/20, protocolada em 18 de dezembro
de 2012, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento
040185630, fl. 2441, emitido em 5 de novembro de 2012 pela DRF Caxias do Sul e
cientificado, via postal, em 19 de novembro de 2012, AR. fl. 2468.
O DDE objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito demonstrado no
Pedido
Eletrônico
de
Restituição
ou
Ressarcimento
PER/DCOMP
37733.64149.300408.13.51-6027, em que foi solicitado crédito de IPI oriundo do
processo judicial 2006.71.07.000527-3, sendo o valor atualizado na data da transmissão
de R$ 338.513,50, pela constatação de que o direito creditório é inferior ao valor
pleiteado em procedimento fiscal.
Segundo o mesmo DDE, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 21179.39427.090508.1.3.51-3101, e não homologados os seguintes
PER/DCOMPs:
23020.21206.300508.1.3.51-8461,
20879.31941.250309.1.7.51-1502,
12389.70083.150508.1.3.51-5897 e 11473.47811.300608.1.3.51-2138. O valor do crédito
reconhecido atualizado até a data da transmissão foi de R$ 58.949,84.
Do Termo de Verificação Fiscal, fl.s 2444/2445, extraímos os seguintes excertos:
(...)
2. Em 01/02/2006, o contribuinte impetrou mandado de segurança buscando o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI,"c", e §4° da
Constituição Federal, quando adquire no mercado interno e no exterior bens,
mercadorias e equipamentos destinados ao seu uso e consumo, bem como daqueles que
irão compor o seu ativo imobilizado, e que têm por finalidade atingir seus objetivos
institucionais assistenciais.
3. Em 16/02/2006 foi deferido o pedido liminar. Em 10/04/2006, foi proferida sentença
concedendo a segurança pleiteada para o fim de declarar o direito da impetrante ao
gozo da imunidade prevista no art. 150,VI,"c" da Constituição Federal, relativamente ao
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto de Importação (Il)incidentes
sobre os bens e mercadorias adquiridos para uso, consumo e destinados a compor seu
ativo imobilizado, desde que relacionados a suas atividades assistenciais, ressalvado o
poder-dever das autoridades de fiscalizar a observância pela impetrante dos requisitos
legais exigidos para usufruir o benefício, assim também quanto à destinação dos
produtos adquiridos.
4. Foi negado provimento à apelação da União e à remessa oficial em 12/09/2006. Os
embargos de declaração da Fazenda Nacional foram acolhidos em parte para fins de
prequestionamento. O trânsito em julgado deu-se em 29/03/2007.
5. Para o cálculo do indébito tributário, foi emitida a Intimação DRF/CXL/Seort n° 73;
de 17 de julho de 2012, a qual foi respondida em 30/07/2012. Com base nas cópias das
notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, foi efetuada uma planilha com os valores de
IPI destacados, de acordo com a data da emissão da nota.
6. A data de início de aplicação da Taxa Selic teve por base a data de vencimento do IPI
que supostamente foi recolhido aos cofres da União pelo responsável tributário.
Fl. 4391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.770 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.909776/2012-17

7. Somente foram consideradas no cálculo as notas emitidas a partir da impetração do
mandado de segurança, uma vez que tal remédio jurídico não alcança valores referentes
às parcelas pretéritas ao seu ajuizamento e sim somente as prestações atuais e futuras.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega:
1. Que a possibilidade de restituição dos valores indevidamente pagos no prazo de 5
(cinco) anos independe de declaração expressa do juízo, sendo um direito do contribuinte
que decorre da própria lei. A impetração de mandado de segurança é hipótese de
interrupção da prescrição (art. 219, § Io do CPC). Portanto, interrompido o prazo
prescricional, tem a parte Manifestante direito à restituição dos valores relativos aos
últimos 5 (cinco) anos anteriores à data da propositura da ação. O argumento vem
reforçado pela disposição contida no art. 165, caput e inciso I do Código Tributário
Nacional, no qual está estampado o direito à restituição do pagamento realizado
indevidamente no prazo de 5 (cinco) anos independente de prévio protesto.
2. Que o indébito tributário deve ser corrigido pela SELIC, consoante a Lei 9.250/95 e,
de acordo, com o uníssono entendimento jurisprudencial. Aplica-se a taxa SELIC desde o
recolhimento indevido, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice,
seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o
índice de inflação do período e a taxa de juros real.
Assim, não pairam dúvidas acerca do direito da ora Manifestante reaver o indébito
tributário relativo aos últimos 5 (cinco) anos, devidamente corrigido pela SELIC, via
compensação administrativa, com quaisquer tributos ou contribuições administrados
pela Receita Federal do Brasil, nos termos da IN SRF n°. 1.300/2012, bem como da Lei
n°. 10.637/2002.
3. Que a fim de comprovar a existência do credito pleiteado, junta neste ato a
Manifestante todas as notas fiscais referentes ao período de 2002 até 2007, através das
quais resta totalmente comprovada a existência do crédito buscado.
4. Que deve ser possibilitado à ora Manifestante a juntada de documentos que
comprovem as alegações trazidas na presente manifestação, em respeito ao princípio
administrativo da verdade material, eis que, como visto, o direito creditório pode ser
comprovado a qualquer tempo.
5. Que o valor lançado a título de multa, flagrantemente ilegal como a seguir
demonstrar-se-á, é manifestamente excessivo ferindo, desta maneira o princípio
constitucional do não confisco e dos princípios administrativos da razoabilidade e da
proporcionalidade. Neste contexto, é princípio básico que a pena, no caso a multa
aplicada em face de infrações, não pode ultrapassar os estritos limites da lei - ou melhor,
do direito como um todo - valendo para o caso específico do direito tributário, a
definição legal do tributo como insuscetível de servir como instrumento de penalização
do contribuinte.
6. Que a taxa de juros moratórios de 1% ao mês, fixada pelo § 1o, do artigo 161, do CTN,
é o limite máximo que pode ser aplicado, devendo a expressão "se a lei não dispuser de
modo contrário" ser compreendida como a autorização para que a lei estabeleça taxa
inferior, mas jamais superior ao limite fixado; é ilegal a utilização da taxa SELIC para o
cálculo dos juros moratórios a partir de abril/95, por também estar excedendo o limite
máximo fixado pelo § Io, do artigo 161, do Código Tributário Nacional.
E por fim, requer:
Em face de todo o exposto, requer-se a Vossas Senhorias, seja julgada totalmente
procedente a manifestação de inconformidade nos termos em que apresentada, com a
Fl. 4392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.770 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.909776/2012-17

consequente homologação integral dos pedidos de compensação transmitidos
eletronicamente pela empresa contribuinte.
Foi requerida a realização de diligência, por meio da Resolução no 880 – 2a Turma da
DRJ/BEL, fls. 4169/4180, no sentido de solicitar à Unidade proceder a análise dos
documentos anexados aos autos e refazer a apuração do direito creditório.
Após o cumprimento da diligência, a DRF/Caxias do Sul expediu o Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal, fls. 4215/4216, onde informa:
3 - Resultado da Análise Fiscal
Foi emitida intimação para o interessado solicitando apresentar 40 (quarenta) notas
fiscais. Em resposta à intimação, foram apresentadas somente 35 (trinta e cinco) notas
fiscais. Assim, foi feita uma soma da coluna "IPI Destacado" da tabela onde constam
todas as notas fiscais apresentadas em resposta à Intimação DRF/CXL/SEORT n^ 73, de
17/07/2012, excluindo as cinco notas fiscais que não foram apresentadas, e se chegou ao
valor de crédito de IPI no montante de R$ 175.394,44 (cento e setenta e três mil,
trezentos e noventa e quatro reais, e quarenta e quatro centavos). A tabela Lista de Notas
Fiscais que geraram crédito de IPI, anexa ao presente Termo de Encerramento de
Diligência e faz parte do mesmo, especifica todas as notas fiscais, com suas respectivas
numerações, datas de emissão e valores totais e de IPI destacado, que geraram créditos
de IPI.
Assim, RECONHEÇO PARCIALMENTE o direito creditório da interessada conforme a
tabela abaixo:

Cientificada do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal por meio de sua caixa
postal, em 23/02/2021, fl. 4304, a interessada não se manifestou.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 02 julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório conforme
Acórdão no 102-000.914, sem ementa e cuja decisão recorrida foi em síntese no seguinte
sentido:
Assim sendo, conforme o entendimento explanado no Parecer PGFN/CRJ/No 1177/2013
e em vista dos documentos carreados aos autos pelo impugnante e as alegações aduzidas
em sua defesa, foi requerida diligência para esclarecimentos, tendo o Auditor Fiscal,
através Termo de Diligência Fiscal, fls. 4215/4216, concluído pela reconhecimento
parcial adicional no montante de R$ 175.394,44.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência, e não se manifestou sobre o
direito creditório reconhecido após a realização da diligência.
Da multa
Por pertinente, registre-se que os débitos não compensados estão sendo cobrados com
acréscimos moratórios, não sendo exigida a multa de lançamento de ofício.
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.770 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.909776/2012-17

Esclareça-se que o PERDCOMP não é mera obrigação acessória, mas sim integra a
essência da compensação, que somente se efetiva por meio dela (art. 74, § 1o da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002), formalizando, na data da sua
transmissão, a extinção do crédito tributário (sob condição resolutória da ulterior
homologação), e não apenas sua constituição (art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 10.637/2002).
(...)
Porém, acaso não implementada a compensação pela não homologação, resolve-se a
extinção do crédito tributário. Nesse contexto, a cobrança de juros e multa de mora
sobre os débitos não compensados decorre do disposto na Lei no 9.430, de 1996 (art. 74,
§§ 6o, 7o e 8o), conforme regulamentado na IN SRF no 600, de 2005 (arts. 26, 29 e 30),
dada a natureza do PERDCOMP como instrumento de confissão de dívida, suficiente
para exigência dos débitos cuja extinção deixou de ser confirmada.
(...)
Como visto, não se suspende a fluência dos acréscimos legais cabíveis, mas somente se
suspende a cobrança dos débitos indevidamente compensados, desde que verificada a
ocorrência da hipótese do art. 151, III, do CTN. Portanto, a cobrança de multa de mora
sobre os débitos não compensados decorre do disposto na Lei no 9.430, de 1996 (art. 74,
§§ 6o, 7o e 8o), dada a natureza do PERDCOMP como instrumento de confissão de
dívida, suficiente para exigência dos débitos cuja extinção deixou de ser confirmada.
Ilegalidade Juros Selic
(...)
Da análise dos artigos citados, infere-se que a utilização dos percentuais equivalentes à
taxa referencial do Selic para fixação dos juros moratórios está em conformidade com a
legislação vigente, pois existe a autorização legal específica preconizada pelo CTN, art.
161, § 1o.
Nesse sentido a Súmula no 4 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
“Súmula CARFno 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”
Assim, tal aplicação somente poderia ser afastada na hipótese de ser declarada a
inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que se encontra, como já visto, fora da
competência da autoridade administrativa. Em verdade, de acordo com o parágrafo
único do artigo 142 do CTN, a autoridade fiscal encontra-se limitada ao estrito
cumprimento da legislação tributária, estando impedida de ultrapassar tais restrições
para examinar questões outras como as suscitadas na impugnação em exame.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os seguintes argumentos: 1) Ausência de aplicação da
taxa Selic ao indébito – violação à lei no 9.250/95 pela diligência fiscal; e 2) Omissão quanto aos
recolhimentos de 2007.
É o relatório.
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.770 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.909776/2012-17

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente apresenta em sua defesa dois argumentos em contraposição ao que
ficou decidido na primeira instância, são eles: 1) Ausência de aplicação da taxa Selic ao indébito
– violação à lei no 9.250/95 pela diligência fiscal; e 2) Omissão quanto aos recolhimentos de
2007.
2)
Ausência de aplicação da taxa Selic ao indébito – violação à lei no
9.250/95 pela diligência fiscal
A Recorrente alega neste primeiro ponto que os valores apurados em diligência
fiscal no âmbito da DRJ não foram atualizados pela taxa Selic desde o indevido recolhimento.
Destaca que deve ser aplicado o art. 39, §4o da Lei no 9.250/95 (atualização pela taxa Selic) tendo
em vista se tratar de créditos compensáveis derivados de pagamentos indevidos e não de créditos
escriturais de IPI.
A decisão recorrida afirmou que a aplicação da taxa Selic se encontra preconizado
os artigos 84 da Lei no 8.981/95 e 13 da Lei 9.065/95 de acordo como o estabelecido no art. 161,
§1o do CTN. Conclui que a “autoridade fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da
legislação tributária, estando impedida de ultrapassar tais restrições para examinar questões
outras como as suscitadas na impugnação em exame”.
Neste processo estamos diante de pedido de ressarcimento de IPI no qual parte dos
créditos pleiteados foram indeferidos pela unidade de origem quando da emissão do despacho
decisório.
Inicialmente cabe destacar que inexiste previsão legal para atualização monetária
para os pedidos de ressarcimento de IPI. Este tema tem sido objeto de diversas demandas nas
esferas administrativa e judicial, nas quais, inclusive, culminou com decisão em decisão
proferida pelo STJ, na sistemática de recursos repetitivos no âmbitos dos REsp. nos 1.035.847 e
993.164. Portanto, e por concordar, reproduzo o voto vencedor proferido pelo Ilustre Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal no Acórdão no 9303-005.425, e adoto-o como minhas razões de
decidir.
A questão da atualização monetária, pela Taxa Selic, nos pedidos de ressarcimento de
IPI, tem rendido inúmeras discussões, tanto na esfera administrativa como judicial. A
verdade é que não há previsão legal para o seu reconhecimento na análise dos pedidos
administrativos. Vê-se que no âmbito das turmas de julgamento do CARF, tem se
reconhecido sua incidência em decorrência da aplicação do que foi decidido pelo STJ,
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.770 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.909776/2012-17

na sistemática dos recursos repetitivos, no âmbito dos REsp n° 1.035.847 e no REsp n°
993.164.
Ambos julgados estabeleceram que é devida a incidência da correção monetária, pela
aplicação da Taxa Selic, aos pedidos de ressarcimento de IPI cujo deferimento foi
postergado em face de oposição ilegítima por parte do Fisco.
Portanto, sem dúvida, o reconhecimento da incidência da aplicação da Taxa Selic nos
processos de ressarcimento decorrem de uma construção jurisprudencial e não por
disposição expressa da Lei. Vê-se que o STJ nos dois julgados acima citados reconhecem
expressamente a falta de previsão legal a autorizar tal incidência. Vejamos o que dispôs
referidos julgados:
REsp 1.035.847/RS:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO
FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp
495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ 23.10.2006;
EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ
24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em
26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 12.11.2008, Dje 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543C,do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
REsp n° 993.164:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR
DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE
MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97.
CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE
FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS.
EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.770 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.909776/2012-17

VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
(ATO
NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO
DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO
535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal.
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 24.06.2009, Dje 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, Dje 03.05.2010).
(...)
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco, ao aproveitamento de referidos
créditos, permite que seja reconhecida a incidência da correção monetária pela
aplicação da Taxa Selic. Porém da leitura que se faz, para a incidência da correção que
se pretende, há que existir necessariamente o ato de oposição estatal que foi reconhecido
como ilegítimo.
No âmbito do processo administrativo de pedidos de ressarcimento tem se que estes atos
administrativos só se tornam ilegítimos caso seu entendimento seja revertido pelas
instâncias administrativas de julgamento. Portanto somente sobre a parcela do pedido de
ressarcimento que foi inicialmente indeferida e depois revertida é que é possível o
reconhecimento da incidência da Taxa Selic. Tudo isso por força do efeito vinculante das
decisões do STJ acima citadas e transcritas.
Porém resta uma discussão quanto ao prazo inicial da incidência da Taxa Selic. No
CARF a grande maioria das decisões dividem-se em duas vertentes. A primeira que a
aplicação da correção daria-se somente a partir da edição do Despacho Decisório, pela
autoridade administrativa da DRF de origem, que teria denegado parte ou integralmente
o pedido. A justificativa desta primeira tese seria no sentido de que só a partir daí é que
teria nascido o ato ilegítimo a permitir a aplicação dos repetitivos do STJ. A segunda
vertente é reconhecer a aplicação da correção monetária desde a data do protocolo do
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.770 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.909776/2012-17

pedido, hipótese que até então estava sendo adotada por este relator e pela própria
CSRF.
Entretanto, refletindo melhor sobre a matéria, penso que não existe base legal e nem
comando vinculante de nossos tribunais a autorizar nenhuma dessas duas hipóteses,
sobretudo a segunda, referente à incidência da correção monetária desde a data do
protocolo do pedido. Essa hipótese permite uma correção monetária integral que nunca
foi permitida do ponto de vista legal e, smj, nem pela interpretação dos referidos
julgados.
Entendo que a melhor interpretação está vinculada ao que dispôs o próprio STJ, também
em sede de recurso repetitivo, no REsp n° 1.138.206, abaixo transcrito com destaques:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
DECISÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI
11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5°, o inciso
LXXVIII, in verbis: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios
da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, Dje 26/06/2009;
Resp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/08/2009, Dje 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. MinistraMARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, Dje 07/11/2008; Resp
690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
22/02/2005, DJ 19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 Lei
do Processo Administrativo Fiscal, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que
ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a
análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio
Decreto 70.235/72, cujo art. 7°, § 2°, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis:
“Art. 7° O procedimento fiscal tem início com:
I o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.770 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.909776/2012-17

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.”
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art.
24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser
aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07).
8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360
dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art.
543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Conclui-se da leitura acima, que o STJ determinou a aplicação do art. 24 da Lei n°
11.457/2007 aos processos administrativos fiscais, inclusive aos requerimentos efetuados
antes de sua vigência. Assim, manifestou-se de forma vinculante que o prazo razoável
para duração do processo administrativo, ou seja, para que a autoridade administrativa
de origem desse uma solução aos pedidos de restituição, ressarcimento e afins seria de
360 dias.
Ora, se a administração tem o prazo de 360 dias para solucionar os processos
administrativos de ressarcimento, e não há previsão legal para incidência da correção
monetária sobre referidos pedidos, a conclusão inequívoca transmitida por esses
julgados é que não há possibilidade de incidência da correção monetária neste
interregno, uma vez que este seria o prazo razoável determinado na lei.
Importante ressaltar que referido julgado não dispõe absolutamente nada sobre
incidência de correção monetária ou aplicação da taxa Selic nos processos de
ressarcimento.
Portanto, como não há previsão legal para incidência da taxa Selic nos processos de
ressarcimento, o seu reconhecimento em sede dos julgados administrativos deve ser
erigido a partir da interpretação do que se construiu nos julgados do STJ com efeitos
vinculantes.
Portanto, para reconhecimento da incidência da taxa Selic nos processos de
ressarcimento de IPI, devemos partir de duas premissas: 1) existe ato administrativo que
indeferiu de forma ilegítima parcial ou integralmente o pedido? E 2) o trânsito em
julgado da decisão administrativa ultrapassou os 360 dias? A resposta positiva para as
duas premissas importa em reconhecer a incidência da taxa Selic somente para os
créditos indeferidos de forma ilegítima, cujo termo inicial da incidência da correção
somente poderá ser contado a partir dos 360 dias do protocolo do pedido.
Fl. 4399
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.770 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.909776/2012-17

Esta conclusão coaduna-se com a aplicação do princípio da igualdade. Veja que se o
processo for deferido em 359 dias, o contribuinte não receberá qualquer ajuste
monetário e caso seja deferido em 361 dias haveria incidência integral desta correção.
Parece-me um casuísmo não pretendido, a justificar a interpretação de que esta correção
monetária só seria aplicada a partir de 360 dias do protocolo do pedido e, desde que
exista um ato administrativo que teria sido considerado ilegítimo, assim considerado
aquele cujo entendimento foi revertido pelas instâncias administrativas de julgamento.
Assim, no presente processo, tendo entendido a turma de julgamento, a despeito de voto
contrário deste julgador, que é possível o aproveitamento de crédito presumido de IPI
sobre os serviços de industrialização por encomenda, sobre esta parcela permite-se a
incidência da taxa Selic a ser aplicada a partir de 360 dias contados do protocolo do
pedido de ressarcimento até a sua efetiva utilização.
Somente a título de esclarecimento, contesta-se especificamente o argumento da ilustre
relatora, em seu voto, de que seria aplicável à espécie o art. 39 da Lei no 9.250/95, o
qual, segundo o entendimento dela, deveria ser utilizado também para o fim de
ressarcimento de tributos.
O § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95 é aplicável à restituição do indébito (pagamento
indevido ou a maior) e não ao ressarcimento, que é do que trata a Lei no 9.363/96.
Ao contrário do que muitos defendem, o ressarcimento não é “espécie do gênero
restituição”. São dois institutos completamente distintos (pois senão não faria qualquer
sentido a discussão em tela sobre a atualização monetária, pois expressamente prevista
em lei para a repetição do indébito).
O direito à restituição é decorrência “automática” do pagamento indevido ou maior que
o devido, conforme art. 165, I, do CTN. O ressarcimento tem que estar previsto em lei.
Neste sentido, voto por dar parcial provimento ao recurso especial do contribuinte para
estabelecer a incidência da Taxa Selic somente a partir do prazo de 360 (trezentos e
sessenta dias) da data da protocolização do pedido de ressarcimento, a incidir somente
sobre o crédito cujas glosas foram revertidas nas instâncias de julgamento.
Portanto, para o presente processo entendo que cabe a aplicação da taxa Selic na
atualização dos indébitos tributários que foram revertidos pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 02 por intermédio do Acórdão no 102-001.914.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso neste particular.

2) Omissão quanto aos recolhimentos de 2007
Estamos diante de processo de pedido de ressarcimento de IPI derivados de
créditos, habilitados em processo administrativo fiscal próprio, os quais tem origem em sentença
judicial transitada em julgada no Mandado de Segurança no 2006.71.07.000527-3 que
reconheceu a imunidade tributária da Recorrente quando da aquisição de mercadorias e
equipamentos destinados a uso, consumo e ativo imobilizado. A controvérsia cinge-se na questão
afeta ao período ao qual possui direito de repetição do indébito na via administrativa após restar
reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que culminou no indevido recolhimento
do tributo pela via judicial nos autos do citado mandado de segurança.
Fl. 4400
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.770 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.909776/2012-17

A Recorrente alega que na diligência fiscal não foi computado indébito de IPI/II
vencido no exercício de 2007, não obstante a documentação acostada aos autos às e-fls. 57 e ss.
Destaca que houve uma premissa equivocada no termo de encerramento de diligência (e-fls.
4215) de que o procedimento estava limitado a computar tão somente os pagamentos
transcorridos até janeiro/2006, ou seja, a diligência omitiu-se sobre a documentação
comprobatória relativa ao exercício de 2007. Conclui ser oportuno e tempestivo a conversão do
julgamento em diligência revisora para que se proceda a revisão aritmética da apuração, bem
como para atualizar o indébito pela Selic tal qual apresentado no tópico anterior.
A DRJ decidiu no sentido de que é suficiente para gerar o direito creditório a
declaração de inexistência jurídico-tributária constante da sentença proferida no Mandado de
Segurança ajuizado pela Recorrente. Nesta seara, e com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no
19/2011, retificado em parte pelo Parecer PGFN/CRJ no 1177/2013, entendeu a decisão recorrida
que “sendo passível de pedido de compensação/restituição tanto as prestações atuais e futuras,
quanto as pretéritas, porém, tendo como marco para início da contagem do prazo prescricional,
a data da impetração da ação, sendo esta, no presente caso, 02/02/2006”. Este mesmo
posicionamento foi que serviu de base para se determinar que fossem apurados os valores do
efetivo direito creditório da Recorrente anteriores a Fevereiro/2006 por intermédio da Resolução
no 880 – 2a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 4.169 a 4180).
Entendo que a decisão recorrida andou bem quando do emprego dos fundamentos
apresentados em seu voto condutor quando reproduz os entendimentos apresentados no Parecer
PGFN/CRJ no 19/2011, retificado em parte pelo Parecer PGFN/CRJ no 1177/2013. Destaque-se o
que dispõe o item 57 do Parecer PGFN/CRJ no 19/2011 no qual afirma que a decisão em
mandado de segurança constitui meio hábil para a declaração de direito à compensação tributária,
mas não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, já que não é substitutiva de
ação de cobrança. Nessa seara, declarada a existência de direito, caberá ao interessado pleitear o
ressarcimento/restituição dos tributos recolhidos indevidamente através dos meios próprios, seja
via ações judiciais ou por procedimentos administrativos (PER/DCOMP). Para tanto, deve-se
respeitar os prazos prescricionais aplicados para apresentar os respectivos pedidos considerando
como marco o dia 02/02/2006 (data da impetração do mandado de segurança).
Neste sentido, correta a decisão recorrida em analisar e conceder o direito
creditório anteriormente a data de 02/02/2006 tendo em vista que o próprio Despacho Decisório
já havia concedido o ressarcimento referente ao período posterior a esta data. Veja na reprodução
a seguir o demonstrativo de cálculo no qual constam exatamente os valores referentes ao período
de Fevereiro/2006 a Junho/2007, tal qual pleiteado pela Recorrente e constante do Resumo dos
Créditos Judiciais da e-fl. 2463.
Fl. 4401
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.770 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.909776/2012-17

Portanto, não há que se falar em omissão da diligência fiscal em relação ao
exercício de 2007 tendo em vista que o próprio despacho decisório já havia concedido o direito
creditório pleiteado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
atualizar pela taxa Selic os indébitos tributários que foram revertidos pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 por intermédio do Acórdão no 102-001.914.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 4402
DF CARF MF
Original